Tribunal: TJES
Processo: 5002379-19.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002379-19.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCILEA MIRANDA CARVALHO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento dos atos constritivos, diante da alegação de inexigibilidade do título, ausência de liquidez, quitação parcial e abusividade de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir excesso de execução, quitação e abusividade de encargos; (ii) estabelecer se a cédula de crédito bancário oriunda de renegociação de dívida carece de liquidez pela ausência de disponibilização integral do valor; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso e paralisação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, sendo inadequada para controvérsias que demandam dilação probatória, como excesso de execução e revisão de encargos.

A cédula de crédito bancário possui força executiva e presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da legislação específica.

A operação qualificada como renegociação de dívida implica novação, com consolidação de débitos anteriores, sendo desnecessária a disponibilização integral do valor nominal na conta do devedor.

A liquidez do título é corroborada por documentação idônea, como extratos e planilhas, que demonstram a evolução do débito e eventual liberação de saldo remanescente.

A ausência de prova pré-constituída apta a infirmar a higidez do título inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade.

A improcedência dos embargos à execução conexos reforça a presunção de validade do título e eleva o ônus argumentativo da parte executada.

Os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo, sendo necessária a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no caso.

Os atos constritivos determinados pelo juízo de origem constituem meios legítimos de efetivação da execução, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique sua suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade não se presta à análise de matérias que demandam dilação probatória, como revisão de encargos e excesso de execução.

2. A cédula de crédito bancário oriunda de renegociação configura novação e mantém sua força executiva, independentemente da disponibilização integral do valor nominal ao devedor.

3. A improcedência dos embargos à execução reforça a presunção de exigibilidade do título e afasta a probabilidade do direito em sede recursal.

4. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 784, XII, 995 e 1.019, I; CC, art. 360; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002379-19.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOCILEA MIRANDA CARVALHO

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOCILEA MIRANDA CARVALHO em razão da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL, indeferiu a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento das medidas constritivas, incluindo SISBAJUD na modalidade "teimosinha", RENAJUD e INFOJUD.

A Agravada propôs Execução de título extrajudicial em desfavor da Agravante, lastreada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 3048552, com valor de face indicado como R$ 35.286,65.

A Agravante opôs exceção de pré-executividade, alegando inexigibilidade/ausência de liquidez porque não teria havido disponibilização integral do valor contratado na conta-corrente, afirmou ter recebido apenas valores menores (aprox. R$ 5.352,75) e já quitados; subsidiariamente, sustentou excesso e abusividade de encargos.

A Agravada impugnou a exceção de pré-executividade sustentando que a operação era “Empréstimo para Renegociação” (consolidação/renegociação de dívidas anteriores), com novação e que “dinheiro novo” teria sido apenas o “troco” (apontado como R$ 1.061,16), alegadamente comprovado por extrato, pediu prosseguimento e pesquisa de bens.

O Juízo de Origem prolatou a decisão agravada indeferiu a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que CCB é título executivo (Lei 10.931/2004, art. 28; CPC, art. 784, XII), a modalidade “renegociação” implica novação (CC, art. 360) e que não é necessária a entrada do valor integral em espécie na conta, pois o montante corresponderia à confissão e consolidação de débitos anteriores. Registrou, ainda, que alegações de excesso/juros/CET demandariam perícia contábil (logo, impróprias para a via estreita).

Ressalto, ainda, que os embargos à execução conexos já foram julgados improcedentes pelo mesmo Juízo.

Seguiu-se o presente recurso.

O presente recurso se insurge contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Como cediço, tal instituto constitui defesa atípica, de cognição estreita, admissível tão somente em casos de matérias de ordem pública ou nulidades flagrantes que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, as teses relativas a excesso de execução, quitação divergente e abusividade de encargos reclamam, a princípio, análise pericial técnica e cotejo minucioso de operações pretéritas. Tal circunstância, por si só, retira a matéria do âmbito da exceção de pré-executividade e, por conseguinte, mitiga a probabilidade de reforma da decisão agravada por esta via processual.

Ademais, no que tange à higidez da Cédula de Crédito Bancário, a operação foi formalmente qualificada como "Empréstimo para Renegociação", operando-se a novação de dívidas nos termos do art. 360 do Código Civil.

A liquidez do título restou amparada em documentação idônea (ficha gráfica, extratos e planilhas de evolução) que, em princípio, demonstra a consolidação de passivos anteriores e o crédito de valor remanescente ("troco") devidamente comprovado.

Nesse contexto, embora a Agravante argumente que a cláusula de "disponibilização em conta" exigiria o crédito integral do valor nominal, não logrou êxito em colacionar prova pré-constituída objetiva capaz de infirmar a narrativa de renegociação contábil acolhida pelo Juízo. À míngua de tais elementos, a tese recursal permanece no campo das alegações genéricas, insuficientes para paralisar a marcha executiva de um título que goza de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade (Lei nº 10.931/2004).

Por fim, o Juízo a quo consignou que as mesmas matérias fáticas e jurídicas foram objeto de análise exauriente nos Embargos à Execução nº 5000639-31.2025.8.08.0042, os quais foram julgados improcedentes. Tal fato eleva substancialmente o ônus argumentativo da Agravante, exigindo uma demonstração de probabilidade qualificada que não se verifica nesta sede de cognição sumária.

A existência de sentença de mérito desfavorável nos embargos reforça a presunção de higidez do título, tornando temerária a suspensão da execução sem a apresentação de garantia idônea ou prova irrefutável de nulidade.

Em outras palavras, se o próprio juízo de conhecimento incidental, em cognição exauriente, já rejeitou a narrativa de inexigibilidade do título, torna-se ainda mais evidente a impropriedade de pretender, por via oblíqua e sob cognição estreita, o reconhecimento de nulidade flagrante da execução. A existência de sentença de improcedência nos embargos à execução, conquanto sujeita a controle recursal, eleva o ônus argumentativo da parte agravante e fragiliza, de maneira sensível, a plausibilidade de sua pretensão.

Também não merece acolhida o argumento de que a execução deveria ser suspensa até o julgamento da apelação interposta nos embargos à execução.

Nos termos do sistema recursal do Código de Processo Civil, os recursos, como regra, não impedem a eficácia da decisão recorrida.

O art. 995 do CPC assim dispõe: “
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Já o art. 1.019, I, do mesmo diploma, atribui ao relator, no agravo de instrumento, o poder de conceder efeito suspensivo ou tutela recursal, desde que presentes os pressupostos legais; e o art. 300 do CPC exige, para a tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, tais requisitos não se encontram satisfeitos em grau bastante.

Com efeito, ainda que se possa divisar a existência de constrições patrimoniais potencialmente gravosas, a tutela recursal reclama cumulatividade dos pressupostos, não bastando a invocação abstrata do perigo de dano.

A probabilidade do direito, aqui, mostra-se enfraquecida por um conjunto de fatores convergentes: a natureza executiva da CCB, expressamente reconhecida em lei; a qualificação formal da operação como renegociação; a ausência de prova pré-constituída inequívoca apta a desconstituir, de plano, a narrativa de novação e consolidação do passivo; a inadequação da exceção de pré-executividade para discussão dependente de dilação probatória; e, por fim, a já mencionada improcedência dos embargos à execução conexos.

A agravante, em verdade, busca converter o agravo de instrumento em mecanismo de suspensão da execução com fundamento em controvérsia que demanda cognição aprofundada e cuja via típica de enfrentamento já foi manejada nos autos conexos. O agravo, contudo, não pode servir como expediente para neutralizar o curso normal da execução toda vez que a parte executada reedita teses dependentes de instrução, sem prova cabal e pré-constituída de nulidade.

Ressalte-se, ademais, que os atos executivos determinados pelo juízo de origem se inserem, em princípio, no poder geral de efetivação da tutela jurisdicional executiva e correspondem a meios legítimos de satisfação do crédito, notadamente quando fundada a execução em título dotado de presunção legal de exigibilidade. Não havendo demonstração robusta de ilegalidade patente do título ou dos atos processuais praticados, não se justifica a intervenção desta instância para sustar, de forma ampla, o regular prosseguimento da execução.

Por todos esses fundamentos, concluo que a decisão agravada apreciou corretamente a controvérsia, ao reconhecer: (a) a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário; (b) a inadequação da exceção de pré-executividade para o exame das matérias que reclamam dilação probatória; e (c) a inexistência, no estado atual dos autos, de motivo juridicamente idôneo para sobrestar o feito executivo ou impedir a adoção dos meios constritivos legalmente admitidos.

DO EXPOSTO
, NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.